Tribunal: TJES
Processo: 5000511-97.2023.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-97.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: DAIANNA MAINETTI ROSA COIMBRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000511-97.2023.8.08.0036

RECTE.:
NEON PAGAMENTOS S.A.

RECD
A
.:
DAIANNA MAINETTI ROSA COIMBRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA ADIMPLIDA. LIMINAR PAR RETIRARA DE INSCRIÇÃO D
A
AUTOR
A
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO D
A
CONSUMIDOR
A
. AUSÊNCIA DE
LESÃO IMATERIAL
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado em Id. 8824560. C
ontrarrazões
em
Id. 8824562
e recorrida assistida de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id
8824560
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id 8824551), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Posto isso, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
1) Confirmar a tutela de urgência concedida nestes autos; 2) declarar a inexistência do débito descrito na inicial, no valor de R$ 506,63 (quinhentos e seis reais e sessenta três centavos). 3) condenar o requerido
NEON PAGAMENTOS S.A
, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, mais juros de um por cento ao mês desde a data citação.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente incluiu o nome da autora em órgão de proteção ao crédito sobre dívida inexistente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
a
auto
ra
/recorrid
a
possuía valores pendentes que deram origem a negativação.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a (in)existência de débito da requerente, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a negativação é imputada a empresa, contudo, perfeitamente possível no caso concreto a capacidade da autora de comprovar o pagamento do débito alegado pela empresa, basta que colacionasse extrato bancário simples.

Em apertada síntese, a demandante possui cartão de crédito fornecido e administrado pela empresa demandada e que no mês de setembro de 2023 percebeu que seu nome estava negativado pela empresa ré, ao tentar comprar presente de aniversário para sua filha.

Em diligência com a ré, fora informado à autora que a negativação ocorreu devido à ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito referente ao mês de maio de 2022, ao tempo da inscrição.

A demandada argumenta que a autora pagou a fatura em atraso, porquanto o vencimento seria no dia 11 do mês de maio e o pagamento teria ocorrido no dia 27 do mesmo mês e, lado outro, a demandante afirma que de fato pagou a fatura no dia 27 de maio de 2022, mas que o vencimento seria apenas em 01 de junho, razão que estaria dentro do período para pagamento, não havendo se falar em atraso e inadimplência.

Ocorre que, como apontado pelo ilustre julgador da origem, a requerente, vez recorrida, anexou aos autos (documentação em Id.
31449881 e 31449882
)
que o pagamento da fatura de cartão de crédito foi
feito

em
27 de maio de 2022 e que o vencimento d
esta é datada de
01 de junho de 2022
e, dessa forma, dentro do prazo para pagamento e, de outro espectro, a recorrente não juntou qualquer prova nesse sentido, sucumbindo do ônus que lhe cabia, em especial porque da relação de consumo evidente e pelo poderio que possui para confecção de provas documentais. Ademais, não se demonstra crível que a fatura de um mês vença em seu décimo primeiro dia, como aduziu ser.

Nesse sentido, deve-se
consignar que a negativação fora promovida sem a devida notificação
à
consumidor
a
, o que cerceia seu direito a ampla defesa e do contraditório,
motivo
em que

se vota
pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente,
bem como pela confirmação da liminar anteriormente deferida e da declaração de inexigibilidade d
o débito
origem da negativação
.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO 1. A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da sua ocorrência. 2. Tratando-se de dano moral é in re ipsa, o quantum indenizatório deve ser fixado em quantia que se mostra razoável e que atenda a natureza satisfatório-pedagógica da indenização. Indenização mantida em R$ 10.000,00, diante das particularidades dos autos e eis que de acordo com o posicionamento deste Colegiado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. IRRELEVÂNCIA, ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO EM GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS "IN RE IPSA”. CABIMENTO. "QUANTUM” QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE A DATA DO FATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativação indevida, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais, e a autora provou a negativação, que, não calcada em relação contratualmente demonstrada, é indevida. Sendo indevida, verífica-se a ocorrência de dano moral in re ipsa, obrigando à indenização. 2. A jurisprudência desta Câmara vem reiteradamente fixando o montante equivalente a 10 salários mínimos a indenização por danos morais decorrente de negativação indevida. 3. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, deve ser a data da negativação indevida, em razão de se tratar de responsabilidade extracontratual. 4. Recurso da requerida improvido; provido parcialmente o da autora.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)